Tribunal: TJES
Processo: 0014464-36.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014464-36.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LINDOLFO GANDRA DA COSTA
APELADO: CONDOMINIO DO SHOPPING SUL e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014464-36.2019.8.08.0011

APELANTE: LINDOLFO GANDRA DA COSTA

APELADOS: MAURA MARIA MILHOLO CARLOS E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por LINDOLFO GANDRA DA COSTA em face da sentença de fls. 213/223v, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão deduzida por CONDOMÍNIO DO SHOPPING SUL “
para (i)
declarar extinta a obrigação devida pelo consignante, Condomínio do Shopping Sul, dos valores que até agora consignou; (ii) declarar extinto o direito postulado pelo consignado Lindolfo Granda Costa e reconhecer que é a consignada, Maura Maria Milholo Carlos, que tem o direito de receber os alugures consignados, bem assim os futuros
”.

Pelo recurso de fls. 226/251, o Apelante pugna seja reconhecida a procedência de “
todos os termos e pedidos contidos em sua Contestação, bem como, declarar a propriedade das cotas e dos aluguéis das Lojas Americanas no Shopping Sul a favor do Apelante, e determinar a restituição dos valores lhe sonegados (não pagos) devidamente atualizados monetariamente e que a partir de então os valores apurados pelo Shopping Sul com aluguéis das Lojas Americanas lhe sejam creditados
”.

Contrarrazões recursais apresentadas por MAURA MARIA MILHOLO CARLOS, às fls. 257/283, e por CONDOMÍNIO DO SHOPPING SUL, às fls. 284/287v, em que requerem seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por LINDOLFO GANDRA DA COSTA em face da sentença de fls. 213/223v, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão deduzida por CONDOMÍNIO DO SHOPPING SUL “
para (i)
declarar extinta a obrigação devida pelo consignante, Condomínio do Shopping Sul, dos valores que até agora consignou; (ii) declarar extinto o direito postulado pelo consignado Lindolfo Granda Costa e reconhecer que é a consignada, Maura Maria Milholo Carlos, que tem o direito de receber os alugures consignados, bem assim os futuros
”.

Pelo recurso de fls. 226/251, o Apelante pugna seja reconhecida a procedência de “
todos os termos e pedidos contidos em sua Contestação, bem como, declarar a propriedade das cotas e dos aluguéis das Lojas Americanas no Shopping Sul a favor do Apelante, e determinar a restituição dos valores lhe sonegados (não pagos) devidamente atualizados monetariamente e que a partir de então os valores apurados pelo Shopping Sul com aluguéis das Lojas Americanas lhe sejam creditados
”.

Contrarrazões recursais apresentadas por MAURA MARIA MILHOLO CARLOS, às fls. 257/283, e por CONDOMÍNIO DO SHOPPING SUL, às fls. 284/287v, em que requerem seja negado provimento ao recurso.

Pois bem.

A
quaestio iuris
ora posta sob apreciação restou bem delimitada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, nos termos que peço
vênia
para trazer à colação:

“Versam os autos sobre consignação em pagamento da quantia mensal de R$894,34(oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) e dos alugueres vincendos, referente ao espaço comum do Shopping Sul, locado para as Lojas Americanas, ao argumento de que existe dúvida sobre a titularidade das aludidas cotas, por terem os dois réus/consignados manifestado a pretensão de receber o numerário correspondente. Houve resistência de ambos. Lindolfo sustenta que o direito de receber a cota parte é seu porque quando vendeu as lojas/salas, não vendeu a fração ideal correspondente ao espaço físico referido, tanto que nada ficou dito no contrato preliminar e nem na escritura definitiva, além de haver feito pedido contraposto em face do consignante, enquanto Maura Maria, defende tese oposta no sentido de que ao adquirir as cinco lojas/salas, comprou todos os direitos havidos pelo vendedor(Lindolfo) no Condomínio autor, tanto que passou a receber a fração do aluguel correspondente e ainda que, ao depois, ao ser documentada a área comum locada pelas Lojas Americanas, é apenas seu nome que consta como proprietária de cotas no Condomínio Shopping Sul. Encerrou pedindo seja aplicado, pelo princípio da boa-fé objetiva, o instituto da supressio ante a inércia de Lindolfo, por mais de 06(seis) anos”.

Passo, pois, à análise das teses recursais apresentadas pelo Apelante.

Inicialmente, aduz o Apelante a existência de cerceamento de defesa em razão do (i) indeferimento do pedido de produção de prova oral; (ii) julgamento antecipado da lide; (iii) indeferimento do pedido de intimação do Shopping Sul para exibição, em Juízo, do controle das cotas das Lojas Americanas entre proprietários e não proprietários de lojas no estabelecimento e (iv) não conhecimento do pedido contraposto por si formulado na demanda.

Penso, contudo, inexistir razão para o reconhecimento da nulidade aventada pelo Apelante.

Afinal, a legislação processual civil faculta ao juiz o julgamento antecipado do pedido na hipótese de não haver “
necessidade de produção de outras provas
”,
ex vi
do disposto no art. 355, do Código de Processo Civil.

Nesta senda, compete “
ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, conforme previsto no art. 370, do Estatuto Processual Civil, sendo assente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual “
só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso
” (REsp n. 1.771.646/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 11/3/2019).

Com efeito, da análise da sentença vergastada, denota-se que restou encampado pelo Juízo
a quo
o entendimento de “
que se consumou a suppressio em desfavor de Lindolfo e, concomitantemente, a surrectio em favor de Maura, que são formas de extinção das obrigações amplamente admitida na doutrina e reconhecida na jurisprudência pátrias
”.

Em tal contexto, não há como se reconhecer a nulidade decorrente da ausência de oitiva das pessoas de Custódio Amadeu Murta (que teria alienado ao Apelante as cotas das Lojas Americanas, independentemente da compra das lojas) e do corretor de imóveis Carlos Eduardo Bonadiman, que teria vendido as lojas para a Apelada, independentemente das cotas das Lojas Americanas.

Tampouco interfere no reconhecimento, ou não, dos institutos jurídicos da
supressio
e da
surrectio
a exibição, pelo Apelado Shopping Sul, do controle das cotas das Lojas Americanas entre proprietários e não proprietários de lojas do estabelecimento.

Da mesma forma, não representa cerceamento de defesa o não conhecimento do pedido contraposto deduzido pelo Apelado, mormente por não ser possível inferir do art. 10, do Código de Processo Civil, a existência de fungibilidade entre os institutos jurídicos do pedido contraposto e da reconvenção.

Afinal, a reconvenção possui natureza jurídica de ação, que não prescinde do atendimento dos requisitos da petição inicial discriminados na legislação processual civil.

Assim, ao formular mero pedido contraposto em sede de contestação, não há como ser reconhecido direito à conversão do mesmo (pedido contraposto) em reconvenção, o que não implica em cerceamento de defesa, eis que se trata de conduta imputada exclusivamente à parte.

Destarte, não se infere,
in casu
, a existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, motivo pelo qual passo ao exame do mérito processual.

Segundo aduzido em razões recursais, “
o Apelante é um dos maiores e mais prestigiados oftalmologistas do sul do
Estado do Espírito Santo, e que possui inúmeras atribuições cotidianas; além disso, o Apelante também atua em outros ramos comerciais. Para o Apelante, os depósitos de suas cotas de alugueis das Lojas Americanas estavam sendo realizados normalmente pelo Shopping Sul, até porque, foi destinada uma conta bancária para isso; para sua total surpresa e indignação, somente ao ser procurado pela Apelada MAURA para assinar um documento de Transferência/Cessão das aludidas cotas é que tomou conhecimento de que os depósitos não haviam sido realizados na sua conta bancária
”.

Contudo, conforme consignado na sentença vergastada, “
nos documentos (contrato particular e escritura pública) de venda das salas/loja que Lindolfo fez a Maura, não há referência expressa à então área comum do condomínio que era e ainda é locada para a empresa Lojas Americanas, mas diante do tempo - exatos 06 (seis) anos - que ele se manteve em silêncio, é justo reconhecer que se consumou a suppressio em desfavor de Lindolfo e, concomitantemente, a surrectio em favor de Maura
”.

Saliente-se que as Lojas Americanas localiza-se em área do Shopping Sul, originalmente definida como área comum do empreendimento, confere –
em tese
– direito aos respectivos proprietários de imóveis localizados no referido shopping à repartição dos valores relativos ao respectivo aluguel.

Nesta senda, sequer seria possível apontar a omissão do contrato particular e da escritura pública objeto da controvérsia, relativamente ao direito quanto à repartição dos valores decorrentes de alugueis pagos pelas Loja Americanas, como causa impeditiva ao reconhecimento dos institutos da
supressio
e da
surrectio
.

Afinal, o direito de propriedade concernente à área privativa induz o respectivo direito de propriedade à área comum do empreendimento, observada a proporcionalidade da fração.

Por certo, tal circunstância não impediria eventual negociação paralela entre as partes, tendo como objeto o direito ao valor decorrente do rateio dos alugueis pagos pelas Lojas Americanas. Contudo – e aqui repousa o fundamento central para a solução da
quaestio
– mesmo que restasse comprovado nos autos a existência da referida negociação, afigura-se plenamente possível a alteração, e mesmo a extinção da obrigação, à vista da conduta das partes, do decurso do tempo e da necessidade de tutela da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, tenho por irretocável o reconhecimento dos institutos jurídicos da
supressio
e da
surrectio
na hipótese vertente, de modo que, ainda que houvesse inicial obrigação da Apelada em não reclamar para si os alugueis
sub judice
, haveria que ser reconhecida a inequívoca alteração desta obrigação na hipótese em testilha, seja pela inércia do Apelante, seja pelo efetivo recebimento dos valores pela Apelada por mais que um quinquênio.

Nesse sentido, assiste razão ao Shopping Sul ao sustentar,
in verbis
:

“Ademais, a inércia do 1º requerido, que perdurou por aproximadamente 06 (seis) anos, corroborou para o entendimento de que ao negociar as lojas físicas de sua propriedade, o 1º requerido estava, também, negociando a fração ideal de sua posse dos ganhos provenientes das Lojas Americanas, vez que tal prática é de praxe e costumeira entre promitentes e promissários no que diz respeito a compra e venda de lojas físicas situadas no Shopping Sul e suas respetivas frações das Lojas Americanas” (fls. 147/148).

Aplica-se, pois, o disposto no art. 113, do Código Civil, no sentido de que “
o
s negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
”.

Por fim, a sentença hostilizada consigna que sequer seria possível solução diversa para a lide, favorável ao Apelante, tendo em vista a prescrição incidente na hipótese.

Nada obstante, o Apelante não traz qualquer alegação, em suas razões recursais, acerca da prescrição em aprêço, deixando de atender à necessária dialeticidade recursal, o que igualmente corrobora a conclusão quanto à manutenção da sentença vergastada.

Por todo o exposto, não se infere a existência de
error in judicando
, devendo ser confirmada a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) a título de honorários recursais.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ART. 113, DO CÓDIGO CIVIL - – INSTITUTO JURÍDICO DA
SUPRESSIO
E DA
SURRECTIO
– RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 113, do Código Civil, “
o
s negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
”, sendo esta disposição legal compatível com o reconhecimento dos institutos jurídicos da
supressio
e da
surrectio
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante LINDOLFO GANDRA DA COSTA e Apelados MAURA MARIA MILHOLO CARLOS E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento.